Tribunal: TJES
Processo: 0005861-51.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005861-51.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HITLER LIRIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005861-51.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HITLER LIRIO, MOISES BATISTA MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: OLAVO PRAXEDES DE CARVALHO - ES30087-A, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, SAMIRA DOS SANTOS TELLES - ES29093-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIO LUCIO DE AZEVEDO - ES37950

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Fixação de honorários advocatícios a defensor dativo. Aplicação analógica do art. 85, §8º, do CPC. Arbitramento por apreciação equitativa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO LUCIO DE AZEVEDO em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. O embargante requer a fixação de honorários advocatícios em razão de sua atuação como defensor dativo em segunda instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da atuação do advogado dativo em grau recursal, é devida a fixação de honorários advocatícios e, em caso afirmativo, qual critério deve ser utilizado para seu arbitramento.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que, inexistindo condenação que subsidie o arbitramento da verba honorária, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal.

4. O arbitramento deve observar a apreciação equitativa do magistrado, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado, a relevância da causa, o tempo exigido e o local da prestação do serviço.

5. Rejeitou-se a obrigatoriedade de observância dos valores pré-fixados em normas administrativas, como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, em razão de sua inaplicabilidade às demandas estaduais.

6. Reconheceu-se a dedicação e zelo profissional do embargante, bem como a importância do advogado dativo para a efetivação da justiça, conforme art. 133 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar, por apreciação equitativa, o valor de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios em favor do advogado dativo atuante na segunda instância.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005861-51.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HITLER LIRIO, MOISES BATISTA MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: OLAVO PRAXEDES DE CARVALHO - ES30087-A, ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386, SAMIRA DOS SANTOS TELLES - ES29093-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIO LUCIO DE AZEVEDO - ES37950

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
FABIO LUCIO DE AZEVEDO,
em face do acórdão que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto.

O embargante requer a fixação de honorários advocatícios, em razão de sua atuação em segunda instância.

Pois bem. Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o zelo profissional da advogada dativa, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, em razão da atuação do advogado dativo em segunda instância, arbitro o valor de R$800,00 (oitocentos reais), a título de honorários em favor do Dr.
FABIO LUCIO DE AZEVEDO
, OAB/ES nº 37.950.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)